Tribunal: TJES
Processo: 5005726-86.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005726-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA CRISTINA PEREIRA MIRANDA DE FREITAS e outros
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SANEAR. VAZAMENTO PROVOCADO POR RAÍZES DE ÁRVORE. OMISSÃO NA VISTORIA E NO REPARO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DE GASTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005726-86.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EVA CRISTINA PEREIRA MIRANDA DE FREITAS, SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL, MUNICÍPIO DE COLATINA, EVA CRISTINA PEREIRA MIRANDA DE FREITAS

RELATOR:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária ao autor.

Ementa: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SANEAR. VAZAMENTO PROVOCADO POR RAÍZES DE ÁRVORE. OMISSÃO NA VISTORIA E NO REPARO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DE GASTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos inominados interpostos, de um lado, por EVA CRISTINA PEREIRA e, de outro, pelo SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR, contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, movida pela autora em virtude de cobranças excessivas nas contas de água, motivadas por vazamento em tubulação provocado por raízes de árvore plantada em frente à sua residência.

2. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Colatina, extinguindo o feito em relação a ele, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto às faturas readequadas, condenou o SANEAR a restituir R$ 110,40 por danos materiais e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

3. Inconformada, a autora interpôs recurso visando à majoração do valor da indenização moral para R$25.000,00. O SANEAR, por sua vez, recorreu buscando a exclusão das condenações.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões submetidas à apreciação deste Colegiado consistem em verificar: a) se restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte do SANEAR; b) se há responsabilidade objetiva da autarquia pelos danos causados; c) se os valores fixados a título de danos materiais e morais estão adequados; d) se há fundamentos para a reforma da sentença em qualquer dos pontos atacados pelos recursos.

RAZÕES DE DECIDIR

III.1. Recurso do Réu SANEAR

5. O réu alega que não houve falha na prestação do serviço, que o valor de R$ 60,40 pago à SEDUMA não poderia ser imputado ao SANEAR, e que a autora não o teria provocado diretamente quanto ao problema com a árvore.

6. Sem razão.

7. O conjunto probatório revela que a autora buscou atendimento junto ao SANEAR, que, mesmo diante de imagens e da constatação visual do vazamento em área externa, não realizou vistoria técnica, tampouco prestou a devida assistência, violando o dever de boa-fé objetiva e o princípio da continuidade do serviço público essencial (art. 22 do CDC).

8. A responsabilidade do SANEAR, enquanto prestador de serviço público essencial, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A omissão administrativa, ainda que compartilhe causalidade com atos de outros entes públicos, não elide o dever de indenizar.

9. O pagamento feito à SEDUMA pela autora decorreu de tentativa frustrada de solucionar o problema originado da falha na prestação de serviço do SANEAR. Reconhecida a origem do dano, é cabível o ressarcimento simples dos valores, ainda que não tenha havido cobrança direta pelo réu.
Conforme precedente semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE REDE DE ESGOTO DENTRO DA RESIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO – ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade por omissão ocorre quando, apesar de haver um dever de agir conforme determinados critérios ou padrões, o comportamento é inadequado ou insuficiente. Nos termos do Decreto Municipal n . 17.007/2007, é incumbência do SAAE a gestão e manutenção da rede de esgoto do Município. A omissão foi comprovada pelos documentos anexados aos autos, incluindo o relatório de vistoria técnica da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. 2 . O vazamento de esgoto na residência do apelado configura a obrigação de indenizar por danos morais, considerando os graves transtornos e o constante incômodo pelo mau cheiro, que ultrapassam os desconfortos habituais, além dos riscos significativos à saúde. 3. Considerando as circunstâncias específicas do caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença é adequado para compensar o sofrimento experimentado . Esse valor não configura enriquecimento ilícito e atende ao propósito pedagógico da condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012064920208080006, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

10. Correta, portanto, a condenação pelos danos materiais e morais. Não há elementos nos autos que justifiquem a exclusão dessas condenações

III.2. Recurso da autora EVA CRISTINA PEREIRA

11. A autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, argumentando que o valor arbitrado não é suficiente para reparar os prejuízos de ordem extrapatrimonial sofridos em virtude da omissão do SANEAR, que resultou em sucessivas cobranças indevidas, descaso administrativo e necessidade de arcar pessoalmente com medidas para solução de problema originado na rede pública.

12. A pretensão merece acolhimento.

13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o arbitramento da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, entre outros aspectos: (i) a intensidade do sofrimento ou da humilhação experimentada pela vítima; (ii) a gravidade, natureza e repercussão do dano; (iii) a conduta do ofensor; e (iv) a capacidade econômica das partes, a fim de evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a inefetividade da sanção.

14. No caso dos autos, verifica-se que a autora enfrentou cobrança de faturas com valores muito superiores à média mensal (algumas ultrapassando os R$ 5.000,00), sem que o SANEAR tenha realizado vistoria técnica no local, apesar das reiteradas tentativas de contato e da apresentação de elementos probatórios por parte da consumidora.

15. A autarquia, diante de indícios claros de falha sistêmica, limitou-se a repassar a responsabilidade a outro órgão público, sem assumir qualquer providência concreta ou orientação.

16. Além das cobranças exorbitantes e da ausência de resposta efetiva, a autora foi ameaçada com a suspensão do fornecimento de água — serviço público essencial — e compelida a buscar, por iniciativa própria, solução técnica e administrativa para o problema. Tal conduta revela clara violação à boa-fé objetiva, ao dever de cooperação e à confiança legítima do consumidor no serviço prestado, caracterizando desrespeito à dignidade da pessoa humana, vetor central do ordenamento jurídico.

17. A omissão reiterada do SANEAR agravou a vulnerabilidade da autora, culminando no chamado “desvio produtivo do consumidor”, conceito doutrinário já acolhido por diversos tribunais, que reconhece o tempo e esforço despendidos pelo consumidor para resolver problema cuja origem é imputável exclusivamente ao fornecedor.

18. A fixação da indenização por danos morais, nesse contexto, deve cumprir não apenas função compensatória, mas também
função pedagógica
, voltada à prevenção de reiteração de condutas semelhantes. O valor de R$3.000,00, embora represente reconhecimento do ilícito, mostra-se insuficiente para cumprir tais funções, sobretudo em se tratando de concessionária pública que atende milhares de usuários.

19. Em casos semelhantes, os tribunais têm admitido indenizações em patamares mais elevados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE REDE DE ESGOTO DENTRO DA RESIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO – ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade por omissão ocorre quando, apesar de haver um dever de agir conforme determinados critérios ou padrões, o comportamento é inadequado ou insuficiente. Nos termos do Decreto Municipal n . 17.007/2007, é incumbência do SAAE a gestão e manutenção da rede de esgoto do Município. A omissão foi comprovada pelos documentos anexados aos autos, incluindo o relatório de vistoria técnica da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. 2 . O vazamento de esgoto na residência do apelado configura a obrigação de indenizar por danos morais, considerando os graves transtornos e o constante incômodo pelo mau cheiro, que ultrapassam os desconfortos habituais, além dos riscos significativos à saúde. 3. Considerando as circunstâncias específicas do caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença é adequado para compensar o sofrimento experimentado . Esse valor não configura enriquecimento ilícito e atende ao propósito pedagógico da condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012064920208080006, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

20. Dessa forma, considerando os critérios jurisprudenciais, a conduta omissiva e reiterada do SANEAR, a extensão do sofrimento da autora e o caráter exemplar da indenização, entendo
razoável e proporcional a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

DISPOSITIVO E TESE

21. Diante do exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos inominados
e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR
, mantendo-se a condenação ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos);

b)
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por EVA CRISTINA PEREIRA
, para
majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

22.
Sem custas adicionais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o SANEAR ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a legislação aplicável à Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais.

Tese de julgamento:

1. A omissão do prestador de serviço público essencial em realizar vistoria técnica e promover o reparo de vazamento em rede externa, ainda que decorrente de fatores associados a outros entes públicos, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A cobrança excessiva decorrente de vazamento não sanado, aliada à inércia administrativa e à necessidade de o consumidor empregar tempo e recursos próprios para solucionar o problema, caracteriza dano moral indenizável, inclusive sob a perspectiva do desvio produtivo do consumidor.
3. O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão, a repercussão do dano, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados em casos análogos, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado se revelar insuficiente.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos, 2º, 3º, 6º, III, IV e VIII, art. 14 todos do CDC; art. 55 da Lei 9.099/95; art. 85 do CPC, art. 927, 186 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012064920208080006, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)